Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Número do processo: 0701181-95.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator